Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709371-63.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTEFANE HERCULANO FERNANDES APELADO: MARIA DE FATIMA VIEIRA BEZERRA, SMART IPHONE COMERCIO DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ESTEFANE HERCULANO FERNANDES (ID 61428961), em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 61428942), confirmada em decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 61428957) que, nos autos da ação de cobrança movida por MARIA DE FATIMA VIEIRA BEZERRA em face da ora Apelante, julgou parcialmente procedente a ação, condenando a Ré ao pagamento de R$ 62.840,00. Confira-se: Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão inicial, resolvendo-se o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a ré ESTEFANE HERCULANO FERNDANDES ao pagamento de R$ 62.840,00, que corresponde às 04 cotas inadimplidas do consórcio no período de 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2022 e 03, 04 e 05/2023. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar do vencimento (art. 397, CC). Pela sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 50% das custas processuais e a ré ESTEFANE HERCULANO FERNDANDES ao pagamento dos 50% remanescentes. Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação, observados os requisitos do artigo 85, §2o, do CPC, devendo ESTEFANE pagar 50% de tal valor ao advogado da parte autora e a requerente pagar 50% desse valor ao advogado de SMART IPHONE COMERCIO DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA. Observe-se a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais no caso de deferimento do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Apelante alega que (i) a sentença impugnada condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 62.840,00, que corresponde às 04 cotas do consórcio no período de 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09/2022 e 03, 04 e 05/2023; (ii) a sentença deve ser reformada, uma vez que existem comprovantes de pagamentos realizados dentro do período cobrado, conforme ID 158129157; (iii) ficou comprovado que a requerida pagou o montante de R$ 33.840,00 (trinta e três mil oitocentos e quarenta reais) para a requerente no período em que está alega que não recebeu os devidos valore; (iv) tendo em vista que o valor pleiteado na exordial é de R$ 62.840,00 (sessenta e dois mil oitocentos e quarenta reais) e a requerida já efetuou o pagamento de R$ 33.840,00 (trinta e três mil oitocentos e quarenta reais), o valor devido é somente de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). A Apelante pleiteia, ainda, a gratuidade da justiça, e por esse motivo deixou de recolher o preparo recursal. Alega, para tanto, que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Juntou declaração de hipossuficiência e extrato bancário. É o relatório. Decido. É cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, uma vez que a sentença deverá ser fundamentada, segundo o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos arts. 98 e seguintes do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o Magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. A documentação juntada pela Apelante (IDs 61428963, 61428964, 61428965) não é capaz de corroborar a alegada hipossuficiência. A Apelante requer a gratuidade da justiça e anexou somente extrato bancário de uma conta bancária, o que é insuficiente para auferir a hipossuficiência, mormente porque se denota dos autos que ESTEFANE HERCULANO FERNANDES é sócio administradora da empresa SMART IPHONE COMERCIO DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA, cujo capital social é de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), conforme documentos de IDs 61428935 e 61428936. Outrossim, a discussão dos autos gira em torno de débito referente a cotas de consórcios adquiridas pela Apelante cujos pagamentos alcançavam cifras superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais) (IDs 61428914 - págs. 2, 3, 5, 6, 7 e 8). Nas razões de Apelação, a recorrente não justifica mudança no estado financeiro ou acostou aos autos documentação apta a comprovar a alteração na mudança da situação financeira. Assim, no caso concreto, vislumbra-se a Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da alegada situação de hipossuficiência. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Apelante para recolher o preparo recursal, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2024 17:10:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador